Tribunal: CARF
Processo: 11128.721001/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721001/2011-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.021 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
B P A AGENCIAMENTOS MARITIMO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/05/2008
MATÉRIA ESTRANHA AO PROCESSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece das alegações que se referem a fatos inexistentes no processo.
A defesa deve versar sobre os documentos que compõem os autos e sobre o
pedido de inclusão de escala fora do prazo estabelecido.
MULTA ADUANEIRA. PERDA DE PRAZO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICÁVEL. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
MULTA ADUANEIRA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO
PRAZO. INOCORRÊNCIA.
O equívoco em vincular um manifesto de exportação a uma escala errada, já
encerrada, sem que tenha existido carregamento no local erroneamente
informado, não configura perda do prazo para prestar informação porque esse
prazo deve ser aferido em relação à informação que deve ser prestada, ou seja,
em relação à escala correta, existente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em dar provimento, nos
termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721001/2011-32
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.021 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721001/2011-32

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado ao agente marítimo pela não prestação de
informação sobre vinculação de manifesto a escala no prazo estabelecido, à qual se aplicou a
multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, in verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
........................................................................................................
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
........................................................................................................
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; e (grifado)
Conforme o Auto e seus anexos, a interessada solicitou a vinculação do manifesto
de exportação no 1511701253935 à escala no Porto do Rio de Janeiro, quando queria ter
vinculado à escala do Porto de Santos, e o fez fora do prazo estabelecido na legislação, o que
acarretou o bloqueio automático gerado pelo Siscomex Carga. A interessada requereu o
desbloqueio à autoridade aduaneira, informando o engano e que a carga relativa ao manifesto
ainda seria embarcada no Porto de Santos (fls. 2 a 18).
Na Impugnação (fls. 25 a 33), a interessada alegou, em síntese, que não era parte
legítima para responder pela infração; que a informação foi prestada fora do prazo porque
vinculada à escala errada, mas, em relação à escala correta, ocorreu dentro do prazo, já que foi
incluída e vinculada em 20.06 e o navio atracou em Santos dia 22.06; que deveria ser aplicada a
denúncia espontânea; e que o valor da multa violava o princípio da razoabilidade. Instruiu seu
recurso com telas do Siscomex Carga (fls. 83 a 89).
A Delegacia de Julgamento decidiu pela manutenção do lançamento em sua
integralidade, por meio do Acórdão DRJ no 12-096.578, dispensado de ementa (fls. 93 a 97).
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 23.03.2018,
conforme Termo de Ciência à fl. 104, e protocolizou o recurso voluntário em 11.04.2018,
conforme Termo de Solicitação de Juntada à fl. 105.
Em seu Recurso Voluntário (fls. 107 a 113), a recorrente arguiu em preliminar a
nulidade do lançamento por descumprimento de requisitos do art. 9o do Decreto no 70.235/1972.
No mérito, alegou que a Lei no 12.350/2010 passou a prever a possibilidade de exclusão de multa
administrativa por descumprimento de obrigação aduaneira, quando configurada a denúncia
espontânea, o que estava caracterizado nos autos; e ausência de tipicidade – não se aplicava a
multa em casos de retificação de informação, conforme Solução de Consulta Cosit e
jurisprudência recente do CARF.
É o relatório.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.021 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721001/2011-32

Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário preenche os requisitos de admissibilidade relativos à
representação e à tempestividade, mas dele conheço apenas parcialmente, pois parte significativa
da peça recursal versa sobre matéria totalmente estranha ao processo.
No tópico II.1-Preliminar, alega-se que o lançamento não preenche os requisitos
do art. 9o do Decreto no 70.235/1972, sobre instrução do lançamento, porque “baseia-se
exclusivamente em planilha de produção meramente unilaterais da administração pública, sem o
acompanhamento de qualquer documento comprobatório da atuação da Impugnante como agente
marítimo e representante do transportador que supostamente teria praticado os fatos geradores
apontados”.
O fato que desencadeou o lançamento foi a apresentação de pedido de
desbloqueio de um manifesto, bloqueado automaticamente pelo sistema porque vinculado fora
do prazo a uma escala. A partir desse pedido foram realizadas consultas, efetuado o desbloqueio
e lavrada a multa, tudo no mesmo dia 21.06.2011. Foram também anexados ao Auto um extrato
do manifesto, que mostra que as datas dos eventos e que a interessada é a agência marítima que
representa o transportador em relação a esse navio (fls. 3 e 4). Já na Impugnação, a própria
recorrente juntou diversas telas do Siscomex Carga, para demonstrar as datas dos fatos ocorridos.
Portanto, inexiste “planilha de produção meramente unilateral” anexa, assim
como, por outro lado, existe comprovação de que a impugnante é representante do transportador
internacional para a embarcação em tela e foi responsável pela inserção da informação que gerou
o bloqueio, sendo toda esta seção de preliminar de nulidade completamente desconectada da
realidade dos fatos.
O mesmo ocorre na parte do mérito denominada II.2.2-Da não aplicação da multa
administrativa em casos de retificação de informação. A defesa pretende que se aplique ao caso a
Solução de Consulta Cosit no 2/2016, que trata de retificação de informação já prestada
anteriormente, o que também não guarda nenhuma relação com os fatos do processo.
Dessa forma, não conheço da preliminar de nulidade e da matéria “não aplicação
da multa em casos de retificação de informação” (tópicos II.1 e II.2.2 do Recurso).
Do que consta no Recurso Voluntário, a única matéria passível de ser conhecida
encontra-se no tópico II.2.1-Da denúncia espontânea e seus efeitos. Ocorre que não é aplicável a
denúncia espontânea em relação às multas aduaneiras decorrentes da perda de prazo para
prestação de informação, por força da Súmula CARF no 126, in verbis:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (grifado)
Todavia, a despeito da fragilidade do Recurso Voluntário, há questão de outra
ordem que deve ser abordada: o lançamento padece de vício insuperável, pois entendo que a
situação não corresponde à conduta tipificada.
Vejamos alguns fatos.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.021 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721001/2011-32

Ao sofrer o bloqueio de sistema em sua tentativa de vinculação do manifesto, a
interessada se dirigiu à Receita Federal no dia 20.06, explicando sumariamente o problema como
decorrente da vinculação à escala errada, Rio de Janeiro, encerrada em 07.06. A carga a ser
exportada ainda seria embarcada em Santos, escala correta, quando chegasse o navio, previsto
para o dia 21.06.
Segundo a legislação, um manifesto de exportação deve ser vinculado à escala no
prazo mínimo de cinco horas antes da desatracação, se for granel, ou dezoito horas, para os
demais tipos de carga.
Pelo extrato do manifesto, vemos que foi feita a sua vinculação à escala Rio de
Janeiro no dia 18.06, mas o navio havia saído desse porto em 07.06, razão pela qual o sistema
tratou, corretamente, como vinculação fora do prazo e bloqueou o procedimento.
O aspecto essencial no caso é que a interessada nunca pretendeu informar a escala
Rio de Janeiro, trata-se de mero lapso. O manifesto no 1511701253935 tem um único
conhecimento de carga e refere-se à exportação de 15 contêineres de produtos químicos, de
Santos para Barranquilla/Colômbia, como ficou definitivamente registrado no sistema. Em
relação à escala correta, de Santos, o prazo de cinco horas foi cumprido com folga, pois foi
efetuada a sua vinculação à escala em 18.06 e o navio desatracou somente em 22.06.
Entendo que a infração que se analisa fica caracterizada quando se perde o prazo
relativo a informação que precisa ser prestada. A vinculação à escala do Rio de Janeiro não era
informação que deveria ter sido prestada, simplesmente porque nunca houve carregamento desta
carga no Rio nem o navio BBC Michigan atracou no Porto do Rio em 22.06. Estamos diante de
um simples engano. Não cabe aplicar penalidade por perda de prazo sobre informação que não
deveria ter sido prestada porque inexistente, irreal.
É essa a conclusão que se extrai da solicitação de desbloqueio que deu origem à
autuação, vista à luz dos argumentos da Impugnação e das telas de sistema anexadas ao processo.
Acrescento que procedi à confirmação dos dados sobre as escalas na consulta pública do Sistema
Mercante, disponível para qualquer usuário.
Reproduzo a seguir parte dos documentos que embasaram esta análise.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.021 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721001/2011-32

Seguem fragmentos de duas telas do Siscomex Carga juntadas na Impugnação,
extraídas em agosto/2011, quando restam no sistema as informações definitivas, mostrando que
o manifesto no 1511701253935 foi, de fato, vinculado à escala no 11000210280, relativa ao Porto
de Santos e, na segunda tela, vemos que o manifesto foi informado em 18.06.2011.

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.021 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721001/2011-32

Deixo consignado que a Delegacia de Julgamento se omitiu quanto a este ponto
que acabamos de analisar, suscitado na Impugnação. Contudo, entendo que não cabe devolver à
primeira instância para novo julgamento pois considero que a lide está madura, pronta para
decisão quanto ao mérito, no sentido favorável à recorrente.
A multa deve ser exonerada porque está sendo aplicada por perda do prazo ao
vincular, por mero lapso, um manifesto a uma escala que já havia ocorrido, o que não configura
a hipótese de infração prevista em lei. Não se aperceberam de que não existia escala no Rio no
final de junho e que o sistema bloqueou o manifesto porque a última escala na cidade havia
ocorrido no início do mês. Ademais, em relação à escala correta, no porto de Santos, que foi
realmente efetuada, não houve perda do prazo.
Por todo o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário e, em relação à
parte conhecida, dou-lhe provimento para exonerar a multa.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital